Tribunal: STF
Processo: Rcl 38114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0016460-43.2017.5.16.0019.
    Inicialmente, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No mérito, alega, em síntese, a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, que referendou liminar anteriormente concedida, para suspender toda e qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, com a redação atribuída pela EC 45/2004, que considere a Justiça do Trabalho competente para a apreciação de causas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    Aduz que “tal entendimento se aplica aos contratos de trabalho temporário, tendo em vista que esses não são regidos pela CLT, e sim por lei especial, in caso, o da Lei Estadual 4277- 81 e das Leis Delegadas 36/69 e 162 e 164/1984”. (eDOC 1, p. 36)
    Requer assim a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos dos atos reclamados até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação das decisões proferidas. 
    As autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOCs 20 e 21)
    Citada, a beneficiária Oceanira Oliveira Silva deixou de apresentar contestação.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Passo a decidir.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    Além disso, a jurisprudência do STF é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido na ADI-MC 3.395 e no RE-RG 573.202 (tema 43, da sistemática da repercussão geral).
    Inicialmente, no tocante à ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, registro que o Supremo firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. 
    Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Ocorre que, no presente caso, cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 12.12.1987, data anterior à Constituição da República de 1988. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “A reclamante alegou na inicial (Id. fbb9dc5 - fls. 02/12) que foi admitida pelo reclamado em 12/12/1987, sem realização de concurso público, no cargo de professora, e que se aposentou em 11/01/2016. 
    Disse que, apesar de ter sido publicada a Lei Estadual nº 6.107/94, que transmudou o regime jurídico dos servidores estaduais, de celetista para estatutário, não deve esta ser considerada válida no seu caso, uma vez que não prestou concurso público, requisito indispensável à formação do liame estatutário.
    Afirmou que foi admitida, sob a égide da Carta Magna de 1967/1969, sujeita ao regime da CLT, fazendo jus a todos os direitos de uma relação de emprego, durante todo o período laborado, em especial ao depósito do FGTS que não foram pagos. 
    Ao final, pleiteou: FGTS de todo o período laborado, com as devidas atualizações monetárias e aplicação dos devidos juros; honorários advocatícios no importe de 20%; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    (…)
    Com efeito, é cediço que a configuração do regime estatutário depende da existência de alguns requisitos sem os quais a sua existência se torna impossível. Dentre tais requisitos, destaca-se a exigência de elaboração de lei formal prevendo a instituição do aludido regime jurídico administrativo, não reconhecendo o ordenamento jurídico pátrio a simples transposição de regime celetista para estatutário. Vale dizer: para que alguém possa ser elevado à categoria de servidor público estatutário, faz-se mister a prévia submissão a concurso público. 
    Dito isto, não se vislumbra a existência dos requisitos capazes de caracterizar a transposição de regime, tendo em vista a inexistência de prova de que a demandante tenha sido submetida a concurso público para ingressar nos quadros do ente público demandado. De outra sorte, levando-se em conta que a reclamante foi admitida na vigência da CF/67, época em que não se exigia a aprovação em certame como requisito para a admissão de empregado no âmbito da Administração Pública, tem-se que o contrato de trabalho havido entre as partes é válido, submetendo-se às regras do Texto Consolidado, o que atrai a competência desta Justiça Obreira para apreciar e julgar a presente lide. 
    (...)
    Assim, é indubitável que o concurso público se revela como condição essencial para que determinada pessoa possa ser considerado estatutário, requisito que, conforme dito anteriormente, não restou demonstrado no presente caso, pelo que não se configura a transposição de regime. 
    De outra sorte, levando-se em conta que a reclamante foi admitida na vigência da CF/67, época em que não se exigia a aprovação em certame como requisito para a admissão de empregado no âmbito da Administração Pública, tem-se que o contrato de trabalho havido entre as partes é válido, submetendo-se às regras do Texto Consolidado, o que atrai a competência desta Justiça Obreira para apreciar e julgar a presente lide. ]Cumpre destacar, ademais, que a liminar concedida pelo STF na ADIN nº 3.395/DF suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114, da Carta Magna, apenas no que diz respeito às relações de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, o que não se afigura no caso em análise, que diz respeito a empregada admitida, sem concurso público, na vigência da CF/1967, sob o regime celetista. 
    Por derradeiro, sabe-se que a competência da Justiça do Trabalho é fixada pela causa de pedir e pelo pedido. Assim, uma vez que os pedidos se referem a direitos decorrentes de contrato de trabalho, cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114, da CF. 
    Logo, diante da não incidência do regime jurídico-administrativo, fica configurada a sujeição do caso concreto às regras trabalhistas, não restando dúvida que o presente caso está perfeitamente enquadrado na competência desta Justiça Especializada, devendo ser reformada a sentença de 1º grau para declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da causa, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais matérias propriamente de mérito constantes do recurso da reclamante, sob pena de supressão de instância”. (eDOC 11, p. 1-5)
    Com efeito, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/1988, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 ) 
    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.158 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    Ressalto ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Assim, tendo em vista a inexistência de afronta à decisão proferida por esta Corte no citado precedente, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente